Tribunal: TJPA
Processo: 0809689-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809689-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ISMAEL GONCALVES BARBOSA, LEILA CLARA GONCALVES BARBOSA, CAROLINE GONCALVES BARBOSA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809689-97.2025.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0833859-50.2018.8.14.0301

AGRAVANTES: CAROLINE GONÇALVES BARBOSA, LEILA CLARA GONÇALVES BARBOSA e ISMAEL GONÇALVES BARBOSA

AGRAVADO(A): ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL E DE RECONHECIMENTO DE CONEXÃO. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por Ismael Gonçalves Barbosa, Leila Clara Gonçalves Barbosa e Caroline Gonçalves Barbosa contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu pedido de perícia contábil e de reconhecimento de conexão entre ações. Os agravantes alegaram ausência de prevenção, necessidade da prova pericial em razão de suposta confusão de pagamentos no valor aproximado de R$ 80.000,00, aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) para permitir o agravo e necessidade de julgamento conjunto de ações conexas. O agravado apresentou contrarrazões. A decisão agravada foi mantida.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial e rejeita conexão entre ações, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ); e (ii) houve prevenção e preclusão quanto à discussão sobre conexão; e (iii) os agravantes cumpriram o ônus de impugnação específica no agravo interno.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria relativa à conexão entre os processos já foi objeto de decisão definitiva em agravo anterior, configurando preclusão consumativa e legitimando a prevenção do Relator.

4. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação (Tema 988/STJ), o que não se verificou, uma vez que eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em apelação (art. 1.009, §1º, CPC).

5. O indeferimento de prova pericial decorre do princípio da persuasão racional (art. 370 do CPC), sendo o juiz destinatário da prova e podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

6. Incidência do art. 1.021, §1º, do CPC, pois os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão monocrática, violando o princípio da dialeticidade recursal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

7. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ) exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento em apelação, o que não ocorre em hipóteses de indeferimento de prova pericial.
8. Decidida anteriormente a questão de conexão, opera-se a preclusão consumativa, impedindo nova discussão.
9. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o agravo interno (art. 1.021, §1º, CPC)."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015; 1.009, §1º; 1.021, §1º; 139, II; 370. Tema 988/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Agravo Interno Cv 25731452420248130000, Rel. Desa. Sandra Fonseca, j. 01/10/2024, pub. 09/10/2024. STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT, rel. Min. Nancy Andrighi (Tema 988).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ISMAEL GONÇALVES BARBOSA, LEILA CLARA GONÇALVES BARBOSA e CAROLINE GONÇALVES BARBOSA contra a decisão monocrática deste Relator (Id. 27124379), que inadmitiu o agravo de instrumento manejado pelos ora agravantes, por entender que a decisão recorrida — que indeferiu pedido de perícia contábil e de reconhecimento de conexão entre ações — não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, inexistindo situação de urgência apta a autorizar a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

Em suas razões, sustentam os agravantes, em síntese: a) a inexistência de prevenção da Desembargadora Maria do Céu Coutinho, de modo que a distribuição do agravo de instrumento a este Relator teria violado o princípio da livre distribuição; b) a necessidade de realização de perícia contábil, sob o argumento de que há confusão de pagamentos e depósitos no valor aproximado de R$ 80.000,00, cuja destinação e imputação estariam controvertidas; c) a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que indefere prova pericial, com fundamento na tese do rol taxativo mitigado (Tema 988/STJ), por se tratar de questão urgente e suscetível de causar prejuízo irreparável ao direito de defesa; d) a necessidade de julgamento conjunto de ações conexas, para evitar decisões conflitantes.

O agravado, ANTONIO CARLOS ARAÚJO NOGUEIRA, apresentou contrarrazões (Id. 28404523), refutando as alegações do agravante e pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – RELATOR
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, o recurso não merece provimento, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se reforçam.

Sustentam os agravantes a nulidade da distribuição por suposta ausência de prevenção. O argumento, contudo, esbarra na autoridade da preclusão.

A questão da conexão entre os processos que envolvem as partes foi, como bem apontado pelo agravado e consignado na decisão monocrática, objeto de análise e decisão definitiva no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0814756-48.2022.8.14.0000. Naquele recurso, o órgão colegiado, sob a relatoria da Exma. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, decidiu de forma expressa que a conexão se limitava aos processos referentes ao imóvel nº 1846, excluindo categoricamente o processo de origem (nº 0833859-50.2018.8.14.0301), que trata do imóvel nº 1834.

Uma vez decidida a questão, opera-se a preclusão consumativa, que impede a parte de reabrir a discussão sobre matéria já resolvida no mesmo processo. A rediscussão da matéria, além de atentar contra a segurança jurídica e a razoável duração do processo, configuraria desrespeito à decisão judicial anterior. Portanto, a distribuição deste recurso por prevenção a este Relator, sucessor da competência preventa, observou rigorosamente as normas regimentais e processuais, não havendo qualquer vício a ser sanado.

O ponto central do inconformismo reside na inadmissão do agravo de instrumento original. A decisão monocrática foi acertada e alinha-se à mais balizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece um rol de taxatividade para o cabimento do agravo de instrumento. As decisões que versam sobre produção de provas ou sobre conexão de ações não se encontram, em regra, elencadas em seus incisos.

A tese da "taxatividade mitigada", firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), representa uma exceção à regra, e não uma autorização irrestrita para recorrer. Para sua aplicação, exige-se a demonstração de um requisito fundamental: a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em tela, os agravantes falham em demonstrar tal urgência. A alegação genérica de "prejuízo irreparável ao direito de defesa" não é suficiente. Eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial, é matéria classicamente arguível em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, §1º, do CPC. Caso o Tribunal, em sede de apelação, entenda que a prova era indispensável, poderá anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção probatória, não havendo, portanto, inutilidade no julgamento futuro da questão.

A jurisprudência pátria é pacífica neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL - ART. 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - TEMA REPETITIVO Nº 988 DO STJ - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA POR INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1 - No julgamento do REsp nº 1 .696.396/MT, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp n . 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018).
2 - Constatado que a decisão que indefere a produção de prova pericial e documental não se insere no rol do art . 1.015 do Código de Processo Civil, e ausente a urgência por inutilidade de apreciação da matéria em sede de apelação, a ensejar a mitigação do rol, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento
. 3 - Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 25731452420248130000, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024) (grifei).

Ainda que fosse possível superar o óbice da admissibilidade, o mérito da questão probatória não socorreria os agravantes.

O sistema processual civil brasileiro adota o princípio da persuasão racional do juiz (ou do livre convencimento motivado), segundo o qual o magistrado é o destinatário final da prova. Cabe a ele, nos termos do art. 370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, o juízo de primeiro grau entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, não vislumbrando a necessidade, naquele momento, de uma perícia contábil. Ademais, a alegação do agravado de que os valores controversos (cerca de R$ 80.000,00) sequer integram o objeto da cobrança, por se referirem a aluguéis já quitados, reforça a percepção de que a prova requerida poderia ser, de fato, impertinente para a solução da lide.

Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa, mas sim no exercício regular do poder-dever do magistrado de conduzir o processo e zelar pela sua rápida solução (art. 139, II, CPC).

Por fim, a decisão agravada encontra amparo em outro fundamento sólido: a ausência de impugnação específica. Conforme disposto no art. 1.021, §1º, do CPC, é ônus do agravante, em seu agravo interno, infirmar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

A mera repetição dos argumentos já expendidos no agravo de instrumento, sem um ataque direto e pontual à
ratio decidendi
da decisão agravada — qual seja, a não subsunção do caso ao rol do art. 1.015 do CPC e à tese do Tema 988/STJ —, viola o princípio da dialeticidade recursal. O recurso se converte em mera petição de reconsideração, o que não se admite. Ao não enfrentar o fundamento central da inadmissibilidade, os agravantes deixam de cumprir requisito essencial do recurso.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025